Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 529 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O terceiro prejudicado pode ajuizar ação apenas contra a Seguradora contratada pela pessoa que causou o dano, em busca da complementação da indenização securitária, quando já reconhecida a responsabilidade desse.
2. Na espécie, não há debate acerca da responsabilidade civil do segurado, que optou por acionar a Seguradora para cobrir o dano material por si devido em função do sinistro. A discussão se limita a verificar se remanesce dano a ser reparado pela Seguradora, ou seja, busca a apelante complementar a indenização já reconhecida, por ocasião dos reparos realizados no veículo.
3. Tal realidade demonstra a distinção entre o caso posto e os fundamentos que justificaram a orientação firmada na Súmula 529/STJ, razão pela qual não há como aplicá-la ao presente feito.
4. Quanto ao mérito, a pretensão da autora consiste na reparação a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, da quantia correspondente ao período que o carro, que era objeto de contrato de locação, ficou parado na oficina credenciada pela Seguradora.
5. Todavia, não restou comprovado, de forma inequívoca, que a autora deixou de auferir o ganho que lhe era devido, em virtude da impossibilidade de utilização do bem na atividade que desempenha. A ausência de prova do lucro cessante induz a improcedência do pedido autoral.
6. Apelação parcialmente provida.